Tribunal: STF
Processo: RE 87799
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-09-23
Data de publicação: 1977-09-23

Ementa:
DÉBITO FISCAL. REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 20 PARA 10%. CORREÇÃO
MONETÁRIA SOBRE MULTA.
QUANTO A REDUÇÃO DO ACRÉSCIMO, NÃO SE CONFIGURA O DISSIDIO DE
JURISPRUDÊNCIA EM QUE SE BASEIA O RECURSO.
NO TOCANTE A CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE A MULTA, O PLENÁRIO DO STF, AO
CONCLUIR, RECENTEMENTE, O JULGAMENTO DO RE 82.616-SP, FIRMOU O
ENTENDIMENTO DE QUE O PARAGRAFO 2 DO ART. 97 DO CTH NÃO IMPEDE QUE A
CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDA SOBRE O TOTAL DO DÉBITO FISCAL, INCLUSIVE,
PORTANTO, A MULTA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, E NELA PROVIDO.